Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.